Tribunal: STF
Processo: Rcl 93795
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 93.795 Roraima
Relator
:
Min. André Mendonça
Reclte.(s)
:
Municipio de Porto Velho
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral do Município de Porto Velho
Recldo.(a/s)
:
Juíza de Direito da 1ª Vara de Fazenda e Saúde da Comarca de Porto Velho
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Lufem Construções – Erelli
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos

DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUDICIAL DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADPF Nº 250/DF E AO TEMA RG Nº 831 (RE Nº 889.173/MS): OCORRÊNCIA. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS (ART. 100 DA CRFB): OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. IRRELEVÂNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS OU DA EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Porto Velho, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda e Saúde Pública da Comarca de Porto Velho/RO, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 7019908-73.2016.8.22.0001, mediante a qual teria sido contrariado o entendimento firmado na ADPF nº 250/DF e no Tema nº 831 da Repercussão Geral (RE nº 889.173/MS).

    2. O reclamante narra que a decisão reclamada determinou o sequestro de valores das contas do município, via sistema SISBAJUD, para pagamento direto de um débito judicial, afastando a sistemática constitucional dos precatórios.

    3. Sustenta, em síntese, que o ato judicial impugnado viola a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como o disposto no art. 100, caput, da Constituição Federal. Argumenta que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, devem se dar exclusivamente por meio da ordem cronológica de precatórios, sendo essa a regra geral.

    4. Aponta como paradigmas violados a tese firmada na ADPF nº 250/DF e no Tema RG nº 831 (RE nº 889.173/MS), além de diversos outros precedentes desta Suprema Corte em casos análogos envolvendo o próprio município (RE nº 1.405.869/RO, Rcl nº 66.216/RO, Rcl nº 68.826/RO e Rcl nº 68.827-AgR/RO), nos quais se reafirmou a obrigatoriedade do regime de precatórios para débitos decorrentes de sentenças judiciais, mesmo em casos de rescisão contratual.

    5. Afirma que a decisão do juízo de origem, ao determinar o pagamento direto, criou uma exceção não prevista na Constituição, causando grave lesão à ordem e à economia públicas, além de subverter a lógica do sistema de pagamentos e a força vinculante dos precedentes constitucionais.

    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender imediatamente a ordem de sequestro de valores no processo de origem, apontando, além do fumus boni iuris, consubstanciado na ofensa aos paradigmas vinculantes suscitados, a existência de periculum in mora, caracterizado pela iminência do sequestro de verbas públicas essenciais, com prazo de 72 horas estipulado na decisão reclamada, o que poderia impactar a execução de políticas públicas.

    7. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar em definitivo a decisão impugnada, determinando que seja proferida nova decisão para que o pagamento do débito siga estritamente o regime constitucional de precatórios (art. 100 da CRFB).

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. No caso em análise, a parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 250/DF e do Tema RG nº 831 (RE nº 889.173/MS), no que diz respeito à prerrogativa das Fazendas Públicas ao pagamento de seus débitos pelo rito dos precatórios (art. 100, CRFB).  Eis as ementas dos referidos julgados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” 
(RE nº 889.173-RG/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 07/08/2015, p. 17/08/2015)

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 
1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 
3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 
(ADPF nº 250/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 27/09/2019; grifos nossos).

    12. Considerada a alegação de ofensa a paradigma firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade que, por força do art. 988, inc. II e § 5º, inc. II, do CPC, não demanda esgotamento das instâncias ordinárias, conheço da presente reclamação, salientando, inclusive, que o julgado de repercussão geral mencionado representa apenas um refinamento da jurisprudência já consolidada no âmbito da ADPF  nº 250/DF, como faz prova a própria ementa desta.

    13. Com efeito, no julgamento da ADPF nº 250/DF, o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência já sedimentada no Tema RG nº 831 e em diversos outros precedentes, no sentido da necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. 

    14. Depreende-se da orientação desta Corte, que a sistemática dos precatórios não é afastada sequer pela natureza alimentar do crédito devido pela Fazenda Pública. Com maior razão, portanto, a mera circunstância de o débito advir de uma sentença em mandado de segurança não possui o condão de excepcionar tal regime. 

    15. Cumpre salientar, no ponto, que a finalidade constitucional do sistema de precatórios visa a dois objetivos fundamentais: por um lado, permitir que os entes federativos realizem um planejamento orçamentário adequado para a liquidação de suas obrigações e, por outro, assegurar que o Poder Público observe rigorosamente a ordem cronológica de preferência entre os credores. 

    16. No caso concreto, o ato apontado como impugnado consiste de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda e Saúde Pública de Porto Velho, nos seguintes termos (e-doc. 7, p. 2):

“Trata-se de pedido de sequestro de valores formulado pela parte Exequente (ID 128143035), em razão do decurso do prazo para pagamento de valores por parte do Município de forma direta. 
O Executado, Município de Porto Velho/RO, foi devidamente intimado para efetuar o pagamento do débito nos valores de ID 126180769, no prazo legal de 30 (trinta) dias, mantendo-se inerte. 
A inércia da Fazenda Pública em cumprir a requisição de pagamento no prazo legal autoriza o sequestro de verbas públicas como medida necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o cumprimento da ordem de pagamento. O sequestro, neste caso, não é uma faculdade, mas um dever do Judiciário para assegurar o respeito às suas decisões. 
Ante o exposto, DEFIRO o pedido da parte Exequente e, por conseguinte, DETERMINO o sequestro, via sistema SISBAJUD, dos valores de ID 126484020 das contas de titularidade do Executado, Município de Porto Velho/RO. 
Ressalta-se que as ordens de bloqueio foram efetivadas de acordo com os valores separadamente considerando a organização processual (R$. 81.557,63, sendo R$. 76.165,83 do valor principal + ressarcimento de custas e R$. 5.391,80 dos honorários de sucumbência). Aguarde-se o prazo de 72 horas para a consulta da resposta.”

    17. Colhe-se dos autos, ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que a conduta adotada no ato impugnado teve como pano de fundo a reconsideração, pelo Juízo reclamado, de seu entendimento anterior, que havia determinado o cumprimento da obrigação pelo rito dos precatórios. Confira-se (destaques acrescidos):

“A parte comunicou a interposição de agravo contra a decisão que determinou o pagamento dos valores discutidos, nestes autos, pela via procedimental do precatório.
A parte O E. TJRO já decidiu matéria similar a dos autos no agravo de Nº 0801559-72.2020.8.22.0000 entre outros citados pela agravante/exequente. Nesses julgados ficou assentado que a execução de crédito derivado de contrato administrativo para realização de obra pública, cujo valor foi totalmente disponibilizado ao ente público municipal e encontrava-se em conta bancária específica do convênio para pagamento imediato a empresa agravante, através das medições de serviços realizados, não deve seguir o rito de precatório, mas o rito de cumprimento de forma imediata e diretamente ao credor, mediante alvará judicial. Sendo assim, em sede de Juízo de retratação, REVEJO a decisão combatida para em vez de dar seguimento ao procedimento de precatório, DETERMINAR a intimação do Município de Porto Velho para se manifestar e efetuar o pagamento conforme o rito indicado no Agravo de Instrumento 0801559-72.2020.8.22.0000 ou provar que seu caso não se aplica à situação do Agravo antes referido.
Assim, deve a CPE encaminhar ofício abaixo com este despacho à Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau imediatamente comunicando o Excelentíssimo Relator sobre a presente decisão."

    18. Nota-se que o juízo de origem, ao reconsiderar sua decisão inicial de expedir precatório, fundamentou-se expressamente no entendimento do TJRO (Agravo de Instrumento nº 0801559-72.2020.8.22.0000), segundo o qual, por se tratar de crédito derivado de contrato administrativo custeado com verbas de convênio, as quais estariam depositadas em conta específica, o pagamento deveria ser feito de forma direta, sem submissão à fila de precatórios.

    19. Realizando o necessário confronto analítico, a incompatibilidade entre os fundamentos do ato reclamado e o entendimento vinculante cristalizado nos paradigmas suscitados é incontornável. Isso porque, o raciocínio adotado pela autoridade reclamada, ao acolher a tese de que "verba carimbada" escapa ao regime de precatórios, é juridicamente insustentável e já foi repetidamente rechaçado por esta Corte. Os recursos transferidos por convênio, uma vez incorporados ao patrimônio do ente municipal, assumem a natureza de verba pública e se sujeitam a todas as normas de Direito Financeiro e Constitucional aplicáveis, notadamente o art. 100 da Constituição Federal.

    20. Com efeito, permitir que a origem do recurso defina a forma de pagamento da condenação judicial seria criar uma casta de credores privilegiados, em flagrante violação ao princípio da isonomia, que é a viga mestra do sistema de precatórios. Credores de salários, pensões, desapropriações e outros fornecedores, cujos créditos não estivessem atrelados a um convênio específico, seriam preteridos por aquele cujo contrato teve a sorte de ser financiado por uma verba transferida. Trata-se de uma subversão completa e inaceitável do sistema assentado pela Carta Constitucional.

    21. No caso, portanto, ao seguir o entendimento da Corte local em detrimento da jurisprudência vinculante e consolidada deste Supremo Tribunal Federal, o juízo reclamado incorreu em inequívoco error in judicando e, mais gravemente, em desrespeito à autoridade das decisões desta Corte, o que tornam plausíveis os argumentos trazidos pelo Município de Porto Velho na presente reclamação.

    22. A ratio decidendi que conduziu o acórdão paradigma é clara: a regra do art. 100 da Constituição é cogente e de aplicação geral, não admitindo exceções criadas pela via jurisprudencial ou legislativa ordinária. A natureza do crédito ou o procedimento judicial do qual ele se origina são irrelevantes para afastar a incidência do regime de precatórios. A única exceção admitida é aquela expressamente prevista no próprio texto constitucional: as obrigações de pequeno valor (RPV).

    23. Conforme citado na própria petição inicial da reclamação, este Supremo Tribunal, em casos idênticos ao presente envolvendo o mesmo município e a mesma empresa ora beneficiária (v.g. Rcl nº 68.826/RO), já cassou decisões do TJRO que se baseavam exatamente no argumento constante do ato ora reclamado, reafirmando que a origem da verba é irrelevante para a obrigatoriedade do precatório. Confira-se a ementa do agravo regimental julgado pela Segunda Turma na mencionada reclamação:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. REGIME DE PRECATÓRIOS. OBRIGATORIEDADE. ADPF 250. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar a observância do regime de precatórios para pagamento de dívidas da Fazenda Pública, nos termos do entendimento firmado na ADPF 250. 
2. A parte agravante alega que a reclamação não deveria ter sido admitida ante o trânsito em julgado do ato impugnado e a inobservância do requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação foi manuseada como sucedâneo de ação rescisória e se houve inobservância do requisito concernente ao prévio exaurimento das instâncias ordinárias, bem assim se o pagamento direto a credor da Fazenda Pública, sem submissão ao regime de precatórios, pode ser admitido nos termos do art. 100, § 3º, da Constituição Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Estando a irresignação voltada contra ato surgido na fase de cumprimento de sentença, não está configurada a utilização da reclamação como ação rescisória, nos termos do verbete n. 734 da Súmula e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 
5. O preenchimento do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias se faz necessário apenas quando se alega transgressão a decisão surgida em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II). 
6. O Supremo, na ADPF 250 e no RE 889.173 (Tema n. 831/RG), firmou entendimento a revelar que as dívidas da Fazenda Pública reconhecidas em título judicial devem ser submetidas ao regime de precatórios, ressalvadas apenas as exceções previstas no art. 100, § 3º, da CF/1988, referentes a obrigações de pequeno valor. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 68.826/RO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/12/2024, p. 08/01/2025)

    24. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda e Saúde Pública de Porto Velho, no Cumprimento de sentença nº 7019908-73.2016.8.22.0001, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência desta Corte, devendo ser imediatamente liberados/devolvidos os valores eventualmente já bloqueados. Fica prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara de Fazenda e Saúde Pública de Porto Velho/RO e ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente